Tribunal: TJDFT
Processo: 0738939-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar à condenada em regime fechado. A Defesa alega que o aresto recorrido apresentou fundamentação omissa e contraditória no exame dos requisitos necessários para a concessão da prisão domiciliar pleiteada pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios de omissão e contradição anunciados pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração possui cognição limitada, destinando-se, exclusivamente, à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme disciplina prevista no artigo 619, do Código de Processo Penal.
4. Não há vícios a serem sanados no acórdão, uma vez que as razões de decidir enfrentaram, de forma detida, as questões trazidas no recurso, especialmente quanto à inexistência de situação de abandono ou risco social envolvendo as filhas da apenada, conforme relatório da seção psicossocial acostado no caderno processual.
5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, sobre aqueles essenciais à formação de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.